Tribunal: TJMT
Processo: 1020291-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020291-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR JOSE DE SOUZA - CPF: 705.685.611-04 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 811.990.311-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (ameaças reiteradas contra a vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Alcir José De Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de Prisão em Flagrante Delito n. 1002546-67.2024.8.11.0008, decretou a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, em consonância com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

A impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 25.07.2024 pela prática, em tese, do delito ameaça contra a mulher, tipificado nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal.

Assevera que o paciente não representa risco nenhum à sociedade ou à sua ex-companheira, bem como que a decisão prolatada pela autoridade coatora seria ilegal, diante da ausência de fundamentações idôneas.

Aduz que o crime que lhe foi imputado possui pena de detenção, não sendo viável a aplicação de medida tão extrema como a prisão preventiva. Ademais, sustenta violação ao princípio da homogeneidade e alega predicados favoráveis e a primariedade do paciente.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista Lídio Modesto da Silva Filho. (Id. 228632698)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 229841698).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 234427150, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante relata que o paciente não representa risco nenhum à sociedade ou à sua ex-companheira, bem como que a decisão prolatada pela autoridade coatora seria ilegal, diante da ausência de fundamentações idôneas.

Aduz que o crime que lhe foi imputado possui pena de detenção, não sendo viável a aplicação de medida tão extrema como a prisão preventiva. Ademais, sustenta violação ao princípio da homogeneidade e alega predicados favoráveis e a primariedade do paciente.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Segundo consta do registro de boletim de ocorrência, a Gump foi acionada via 190 pela vítima, que relatou que seu ex-marido chegou em sua residência visivelmente alcoolizado, com atitudes agressivas, e começou a quebrar seus pertences, causando danos materiais no guarda-roupas.
Além disso, a todo momento, a ameaçava de morte, razão pela qual a vítima saiu correndo de sua casa, e foi até a casa de sua irmã que é vizinha, pedir socorro.

A guarnição se deslocou até o local e localizou o suspeito dentro da casa da vítima com comportamento agressivo, segurava um facão na mão, assim foi verbalizado para que o suspeito saísse da residência, contudo, não foi atendido, a guarnição adentrou, desarmou e o imobilizou, sendo preso em flagrante.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, constata-se que a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, tendo como base os seguintes fundamentos:

“(...) Embora a liberdade seja a regra, a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Infere-se pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial que,
no momento da abordagem, o autuado estava dentro da casa da vítima com comportamento agressivo, segurando um facão em uma das mãos.

Ademais, restou constatado pelo
depoimento da vítima que o autuado frequentemente a ameaça de morte
.

Além disso, conforme se denota dos autos, o autuado responde a outros processos, conforme registrado no processo em trâmite nº 0000932- 20.2019.8.11.0008, que demonstra a conduta semelhante praticada em outras ocasiões, conforme se observa da certidão de ID. 163668532.

Por esses motivos, a prisão do Autuado, neste momento processual, se mostra imprescindível para garantir a ordem pública e cessar a reiteração criminosa, já que não seria a primeira vez que o acusado pratica tal conduta.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do flagrado
ALCIR JOSE DE SOUZA
, devidamente qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. (Id. 228620675 – pp.92-95) (grifos meus). [...]”

Diante dos trechos da decisão acima transcrita concluo que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
e, especialmente, para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão da gravidade concreta das ameaças e seu histórico de reiteração delitiva em crimes com violência doméstica, o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais e da vítima que comprovam as ameaças constantes do auto de prisão em flagrante, revelando, assim, o
fumus comissi delicti.

O
periculum libertatis,
por seu turno, encontra-se comprovado através das ameaças proferidas pelo paciente contra sua companheira, destacando o fato de ser encontrado pelos agentes da polícia com um facão na mão, bem como, na vida pregressa do paciente, na qual consta um histórico de reiteração delitiva.

Ainda, em análise dos autos, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
Alcir José De Sousa
, em consulta feita pelo seu CPF (705.685.611-04), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no PJe de primeiro grau a Ação Penal n. 0000932-20.2019.8.11.0008 (ameaça).

Além disso, em atenção à pesquisa criminal colacionada no Inquérito Policial (Id. 228620675 – p. 54), o paciente já foi anteriormente detido pelo crime de ameaça outras 03 (três) vezes, gerando os boletins de ocorrência: 2022.213502 (ameaça e dano), 2019.186281 (desobediência, desacato e ameaça) e 2019.49895 (ameaça).

Nesse contexto, frisa-se o depoimento da testemunha
Quiteria Maria dos Santos
, ao afirmar que
“
não é a primeira vez que Alcir é violento com Maria José, QUE inclusive Alcir já chegou a enforcar Maria José
”
, demonstrando assim um histórico de agressividade.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, tem-se por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca na necessidade de decretação da prisão preventiva em casos de medidas protetivas de urgência:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, § 13º E 147, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI 03 (TRÊS) PASSAGENS PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM VÍTIMAS DIVERSAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que possui 03 (três)
passagens pelos crimes de violência doméstica, com vítimas diversas. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão
. (TJ-MT 10183726520218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2021)” (grifos meus).

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Por outro lado, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Igualmente temos o seguinte julgado deste Tribunal:
“[...]A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, aprisãopreventivatem natureza distinta daprisãofinal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com apenaque possa ser imposta na sentença. [...]”
(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, porquanto, como já afirmado, as agressões verbais são rotineiras na relação da vítima com o paciente. Neste sentido, veja-se:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E DANO QUALIFICADO - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM VIA ESTREITA DO WRIT - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – 3. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – TESE AFASTADA – 4. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” Enunciado orientativo nº 42 TCCR/TJMT.

O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da presunção de inocência, “(...)A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

(N.U 1012966-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CRIMES PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA –
NOTÍCIA DE AGRESSÕES REITERADAS CONTRA A MESMA OFENDIDA – MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMATURA ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. [...] Comprovada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024